Tribunal: STF
Processo: Rcl 83397
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 5006215-22.2021.8.19.0500.



    A defesa narra que o reclamante foi condenado à “pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, tudo isso em razão do cometimento de condutas previstas no artigo 35 combinado com artigo 40, inciso IV, ambos da Lei de Drogas e artigo 329, Código Penal”.



    Em continuidade, explica que “A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 (três) anos e 8 (oito) meses e limitação de fim de semana por 3 (três) anos e 8 (oito) meses”. 



    Alega que “O Reclamante não foi intimado pessoalmente para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direito e, ainda assim, em 02 de fevereiro de 2024, foi determinada a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de direitos, tal como se verifica na decisão proferida pelo Reclamado”.



    Prosseguindo, aduz que “em 07 de maio de 2024, o Reclamado, ainda sem qualquer intimação pessoal do Reclamante, impôs prisão albergue domiciliar”. 



    Pontua que “Diante da ausência do Reclamante na Secretaria de estado de Administração Penitenciária – SEAP – para a colocação da tornozeleira eletrônica, o Reclamado considerou subsistir violação, isto é, indício de falta grave e, por essa razão, determinou a regressão cautelar para o regime fechado”.



    Sustenta, em síntese, que “O caso em tela representa uma clara violação ao disposto na SV nº 56, ainda mais quando se leva em consideração o fato de que a pena privativa de liberdade inicialmente implicava na fixação do regime inicial aberto”.



    Pleiteia, em sede liminar, seja determinado o “recolhimento do mandado de prisão expedido pelo Reclamado enquanto não observada a prévia intimação determinada pela Resolução nº 474, Conselho Nacional de Justiça que alterou a Resolução nº 417, Conselho Nacional de Justiça”.



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Tribunal reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que o espectro de incidência da SV 56 não incide, a priori, no caso narrado nos autos, pois o ora reclamante, conforme afirma a própria defesa, não se encontra segregado no sistema prisional.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente